Tribunal: TJBA
Processo: 8009884-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009884-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SHIRLEI PAIM FIGUEREDO Advogado(s): GLORIA DE ARAUJO FERREIRA, UENDERSON ALMEIDA DOS SANTOS APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGADA FRAUDE. TEMA 1061 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O Tema 1061 do STJ fixou tese segundo a qual compete ao banco comprovar a regularidade da contratação quando impugnada a autenticidade da assinatura, o que não ocorreu nos autos. II - A ausência de requerimento de prova pericial pelo réu e o indeferimento de perícia grafotécnica pelo juízo de origem configura cerceamento de defesa, quando há impugnação fundada da assinatura. III - A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, o que não se verifica. A autora exerceu regularmente o direito de ação. IV - Indevida a negativa de justiça gratuita com base apenas na contratação de advogado. V - Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e realização de perícia grafotécnica. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009884-93.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SHIRLEI PAIM FIGUEREDO e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .